Tribunal: TJES
Processo: 5000195-48.2019.8.08.0061
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS
Órgão julgador: WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Compra e Venda
Data de julgamento: 2022-06-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000195-48.2019.8.08.0061
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.
RECORRIDO: ANDRESSA FRAGA MACEDO
RELATOR(A
):WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5000195-48.2019.8.08.0061

RECORRENTE: MERCADO PAGO.COM REPRESENTAÇÕES LTDA

RECORRIDO: ANDRESSA FRAGA MACEDO

RELATOR: WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

JUIZ SENTENCIANTE: JOSÉ PEDRO DE SOUZA NETO

V O T O

O SR. JUIZ DE DIREITO WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS (RELATOR).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 46 da lei 9099/95, passo a decidir.

Estando presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto r
ecebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo.

A sentença deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da lei 9099/95.

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. MERCADOPAGO. NÃO ENTREGA DE PRODUTO ADQUIRIDO DE VENDEDOR CADASTRADO NA PLATAFORMA. TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA POR PARTE DO CONSUMIDOR. NÃO DEVOLUÇÃO DO VALOR. DEVOLUÇÃO DO VALOR E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS PERTINENTE. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

1 – I
ncontroverso que a parte autora adquiriu produto e pagou através da plataforma MERCADOPAGO, sem que o produto fosse realmente entregue
; 2 –
A responsabilidade da requerida, ora recorrente é patente, levando-se em consideração que participa da cadeia de fornecimento do produto, com função preponderante, cadastrando vendedores que utilizam de sua plataforma de pagamento, para a venda de produtos aos consumidores
; 3 – A recorrente,
alega que é simples intermediadora do pagamento, o que não deve prosperar, uma vez que não haveria necessidade de intermediação de pagamento na compra e venda realizada diretamente entre o comprador e vendedor, pois o boleto de pagamento poderia ser confeccionado pelo vendedor e enviado diretamente para o comprador, com o nome do vendedor como beneficiário do pagamento
; 4 -

A participação da requerida visa dar maior credibilidade ao negócio, passando maior segurança ao comprador, que, acreditando na seriedade da requerida, aceita fazer o negócio de compra e venda, com a esperança de que não sofrerá prejuízo, diante de uma negociação feita com um desconhecido vendedor. Desta forma, entendo que há responsabilidade da requerida no evento danoso;
5 – Dano moral com valor razoável (R$
3.000,00
).

6 - S
entença mantida por seus próprios fundamentos, conforme artigo 46 da lei 9099/95;
7
-
RECURSO que NEGO PROVIMENTO,
mantendo incólume a r. sentença.
Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.